Tribunal: STF
Processo: Rcl 40689
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    DSI Drogaria Ltda. afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11372-41.2015.5.15.0045, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo ao negar seguimento ao recurso por ausência de transcendência da questão, no que alega desrespeitados os incisos II, XXXV e LIV do artigo 5º, o inciso IX do artigo 93 e o artigo 101 da Constituição Federal. 
    Segundo narra, quando da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, ficou estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez em jogo tema da competência do Supremo, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. Argumenta que a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Ressalta o impedimento de interposição de extraordinário, ante a ausência de decisão colegiada. Assevera inaplicável ao caso a Súmula nº 734 do Supremo. Evoca jurisprudência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão e do processo originário. Busca, alfim, a cassação do ato impugnado e determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa da matéria ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho. 
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 13 de abril de 2020, de agravo em recurso de revista. 
    Vossa Excelência, em 1º de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissão de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário e no processo objetivo. Sucessivamente, manifesta-se pela improcedência do pedido.
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 13 de abril de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização.
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 13 de abril de 2020, agravo de instrumento em recurso de revista nº 11372-41.2015.5.15.0045.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator